Tribunal: STF
Processo: HC 247711
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thauane Martins Roriz impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. ATUAÇÃO DA AGRAVANTE NA CONDIÇÃO DE "MULA" EM FAVOR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A JUSTIFICAR A VEDAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR EN FRAÇÃO AQUÉM DO MÁXIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 



    Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do dispositivo.



    (AREsp 2.684.109 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a redução máxima da pena da paciente, pois, não houve fundamentação idônea a justificar a redução apenas em 1/2 (metade), muito menos para se fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, mesmo que tenha ocorrido, na mesma feita, a substituição por restritiva de direitos”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Desse modo, foi aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) na fração intermediária (1/2) com fundamento na ciência, por parte da paciente, de estar a serviço do crime organizado para o tráfico de drogas. Cito, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):



    Colhe-se do acórdão atacado que a vedação do redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) decorreu, no caso, da conclusão de que teria envolvimento com organização criminosa, convicção essa estabelecida a partir da sua atuação como "mula" em transporte rodoviário (fl. 230/231 - grifo nosso):



    [...]



    Sucede que a colaboração da agravante com a organização, na condição de "mula", é insuscetível de obstar a incidência do redutor especial, sendo apta, apenas, a justificar a modulação do redutor:



    [...]



    Assim, a agravante faz jus ao redutor, mas na fração de 1/2, pois, ainda que tenha alegado que estava fragilizada, inclusive financeiramente (fl. 153), quando se envolveu com o tráfico, não pode se ignorar o fato de que se deixou cooptar por organização criminosa (AgRg no HC n. 751.276/MS, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe 17/10/2022). 



    Consequentemente, mantidos os demais vetores da dosimetria (pena-base acima do mínimo legal, atenuante da confissão em 1/6 e incidência da causa de aumento na fração de 1/6), reduzo a pena imposta a 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (pena-base acima do mínimo legal), além do pagamento de 323 dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da execução.



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a fixação do tráfico privilegiado no patamar de 1/2 (colaboração com organização criminosa para o tráfico de drogas), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade em relação à dosimetria.



    Destaco, ademais, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte: 



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). [...] Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. [...] Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    [...]



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto). 



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. 



    (HC 134.597, ministro Dias Toffoli -grifei)



    Ademais, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça a majoração da pena base, conforme fixada pelo Tribunal de Justiça de origem [“aumento de 1/3, 6 anos, 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, em razão da expressiva quantidade - mais de 2,5kg de maconha.”], não vislumbro ilegalidade quanto à fixação do regime semiaberto.



    É que, a mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    Não vislumbro, desse modo, qualquer ilegalidade passível de correção na presente via, quanto à dosimetria realizada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente